Tribunal: STF
Processo: RE 1040515
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA



    Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso extraordinário em que foi reconhecida a repercussão geral. Pedido de suspensão nacional formulado por amicus curiae. Rejeição. Pretensão de reforma por meio de pedido de reconsideração. Insurgência recebida como agravo interno. Ausência de legitimidade, contudo, para assim proceder. Agravo do qual não se conhece.



    1. Na decisão agravada, indeferiu-se pedido de suspensão nacional de processos apresentado por amicus curiae em processo em julgamento na Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral.



    2. Insurgência que não se mostra cognoscível, nos termos do art. 138, § 1º, do CPC.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece.